Tribunal: TJDFT
Processo: 0723024-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Alteração de guarda. Guarda compartilhada. Impossibilidade. Melhor interesse do menor. Fixação de guarda unilateral paterna. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que alterou o regime de guarda, de compartilhada para unilateral, em favor do genitor, com base em estudo psicossocial indicando o prejuízo à criança devido ao comportamento da mãe.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) Saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de testemunhas; e
(ii) Analisar a adequação da alteração do regime de guarda de compartilhada para unilateral em favor do genitor, considerando o melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o juízo considera prescindível a produção de provas testemunhais, especialmente quando os elementos técnicos e documentais já esclarecem suficientemente os fatos.
4. A guarda compartilhada, embora regra no ordenamento jurídico, deve ser afastada quando comprovado que o conflito parental e a conduta de um dos genitores afetam o desenvolvimento e o bem-estar do menor, em atenção à proteção integral prevista na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. O estudo psicossocial concluiu que a mãe utilizava a filha menor como meio de hostilidade ao genitor, comprometendo sua saúde emocional, o que torna inviável a manutenção da guarda compartilhada, determinando a guarda unilateral paterna.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 370 e 371; CC, art. 1.584; ECA, arts. 3o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 850.552/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 2/5/2017; STJ, REsp 1.591.161/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 21/02/2017; TJDFT, APC 0001143-72.2016.8.07.0008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. em 21/02/2018.